Tribunal: STM
Processo: 7000302-48.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000302-48.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA (OAB: DF44343)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu da
presente ação constitucional de Habeas Corpus e denegou a ordem por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do art.
135 do CPPM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra, por meio eletrônico de áudio e vídeo
juntados nos eventos 38 e 46, o advogado, Dr. Kaydher Fellype Lasmar Barbosa
Vieira, pela defesa, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre
Carlos Umberto Concesi.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000302-48.2022.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

PACIENTE:

ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR.

IMPETRADO:

JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA.

ADVOGADO:

Dr. KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
CONHECIMENTO DO WRIT E DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO
CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de
conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se amolda ao caso
examinado.
Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas na fase
inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar elementos
de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar, deve-se prosseguir a
persecução penal.
Não há que se falar em inépcia da Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do CPPM
quando a exordial acusatória qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso
praticado e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo,
inclusive, a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência.
Precedentes do STM.
Ordem denegada por decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da presente ação
constitucional de Habeas Corpus e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre causídico Dr. Kaydher Fellype
Lasmar Barbosa Vieira, inscrito na OAB/DF nº 44.343, em favor do Cel R-1 Aer ANTÔNIO MARTINS DE
ALENCAR.
Requer a concessão da liminar para obstar a Decisão de recebimento da denúncia e, assim, suspender
os seus efeitos e a instrução processual em curso até julgamento final do presente writ.
No mérito, postula a confirmação da liminar pleiteada e a concessão da presente ordem de Habeas
Corpus para que a Ação Penal nº 7000037-07.2022.7.11.0011 seja trancada, com base no art. 467,
alíneas "c" e "g", do CPPM, sob o argumento da denúncia oferecida ser inepta, decorrente de conduta
atípica e carecedora de justa causa, uma vez que carente de lastro probatório mínimo a justificar sua
instauração.
Por fim, seja declarada a nulidade da Decisão que recebeu a denúncia, ante a ausência de mínima
fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
Para melhor subsidiar a análise e o julgamento do pleito liminar, requisitei informações à autoridade
coatora (evento 6).
Instada a apresentar informações sobre a controvérsia, a autoridade apontada como coatora, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, esclareceu que (evento 9):
"[...] No presente caso, a decisão que recebeu a exordial expressamente assentou que
estavam presentes os requisitos legais da peça acusatória. Portanto, não foi despida de
fundamentação.
Nesse contexto, aparentemente o impetrante pretende encerrar a instrução processual de
forma prematura, o que este Juízo entende não ser plausível, diante da necessidade de
maior esclarecimento das questões descritas na denúncia, que narrou, de forma suficiente,
a materialidade e indícios de autoria.
Saliente-se que o aprofundamento das questões fáticas e jurídicas em exame é
imprescindível, o que somente poderá ocorrer durante a instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, momento no qual a Defesa terá a oportunidade de
demonstrar as suas teses e, eventualmente, lograr a absolvição do paciente.
Como bem pontuado pelo próprio impetrante, não há a previsão legal de absolvição sumária
no rito do direito processual penal militar. Portanto, descabe pretender a sua implementação
por meio da via estreita do Habeas Corpus [...]".
Em 5 de maio de 2022, o Impetrante protocolou petição neste Superior Tribunal Militar requerendo a
juntada (evento 11):
"[...] do pedido de Arquivamento do 3º IPM indicado na página 6 da petição inicial de Habeas
Corpus, promovido pelo Ministério Publico Militar, bem como a decisão da eminente juíza da
1ª Auditoria da 11ª CJM, que assim determinou o arquivamento do processo investigativo,
na mesma linha do que é defendido pelo presente habeas corpus, por evidente ausência de
justa causa [...]".
Em 6 de maio de 2022, indeferi o pleito liminar por não vislumbrar seus pressupostos autorizadores
(evento 12).
Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar narrou que, diante da manifesta ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão
que recebeu a denúncia e por estarem preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM, opinou pela não
concessão da ordem, em face da ausência de amparo legal (evento 16).
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação constitucional de habeas corpus ser
conhecida.
No presente feito, busca o impetrante, em resumo, o trancamento da Ação Penal nº 7000037-
07.2022.7.11.0011, com base no art. 467, alíneas "c" e "g", do CPPM, sob o argumento de a denúncia
oferecida ser inepta, decorrente de conduta atípica e carecedora de justa causa, uma vez que carente de
lastro probatório mínimo a justificar sua instauração.
Por fim, seja declarada a nulidade da Decisão que recebeu a denúncia, ante a ausência de mínima
fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 88.
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. Mas ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da seguinte forma: por
ilegalidade ou por abuso de poder.
O emprego do habeas corpus com o fito de trancar ação penal em curso é aceito, desde que, sem a
necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, fique demonstrada a inépcia da inicial acusatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro
probatório mínimo acerca da autoria.
No seu petitório, alega o impetrante que a peça acusatória é inepta, por ausência de suporte probatório
mínimo a justificar o oferecimento e recebimento da denúncia, e flagrante atipicidade da conduta.
Apesar de a via eleita não comportar análise aprofundada de provas, extrai-se dos autos a existência de
informações quanto a possíveis irregularidades na conduta do paciente, como se pode verificar da peça
acusatória:
"[...] Após o aprofundamento das investigações, foram verificadas contratações alternadas
entre a empresa LUCENA e as empresas LIDER COM. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E
SERVIÇOS LTDA., J. D.BEZERRA - ME e V & S REALCE E SERVIÇOS LTDA., das quais eram
representantes à época os denunciados civis [...]
Desse modo, diante das evidências iniciais de possíveis favorecimentos às referidas
empesas, foram realizadas diligências com o objetivo de verificar se os materiais foram
efetivamente fornecidos e os serviços prestados, tendo esses levantamentos ocorrido em
duas etapas: a primeira, com a elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia, com
verificação visual in loco; a segunda, por intermédio de laudos contábeis, com o objetivo de
identificar supostos prejuízos ao patrimônio sob a Administração Militar. [...].
[...]
A partir dos Relatórios Técnicos e Laudos Periciais, restou demonstrado que ocorreram
prejuízos ao erário em relação aos serviços requisitados e prestados pelas empresas: LIDER
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME, LUCENA
CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA., V&S REALCE E SERVIÇOS LTDA e J. D. BEZERRA - ME, das
quais eram representantes/responsáveis à época dos fatos, respectivamente, a segunda
denunciada (ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA), o terceiro denunciado (ADÃO ALVES
LUCENA), o quarto denunciado (GILMAR VITOR DA SILVA) e o quinto denunciado (JOAQUIM
DIAS BEZERRA).
Ocorre que as investigações demonstraram que os fatos não se restringiram a meras
inexecuções contratuais, que resultaram em prejuízos à Administração Militar, mas sim à
existência de um 'esquema' minucioso de 'repasse' de Atas de Registro de Preços, que
ocorria após a realização do processo licitatório, frustrando o caráter competitivo do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606
certame, e que tinha por objetivo a escolha da empresa que prestaria efetivamente o
serviço e/ou fornecer o material, inclusive diversos do efetivamente licitado.
Em outras palavras, ocorria a prática da nefasta 'química' com a inserção de declarações
falsas, divorciadas da realidade, que se iniciavam já com a emissão dos PPM/S e se
concretizavam com o efetivo ateste nas notas fiscais, como se o serviço prestado fosse
aquele para o qual ocorreu o processo licitatório.
Melhor explicando: a empresa vencedora da licitação firmava a Ata de Registro de Preços e,
posteriormente, 'repassava' os serviços para outras empresas, que executavam serviços
inclusive diversos dos quais haviam sido licitados.
Assim, era realizado o pagamento de um serviço não previsto, não licitado, sendo atestadas
as notas fiscais com serviços e materiais nela descritos divergentes daqueles efetivamente
prestados, existindo a
descaracterização dos próprios serviços/materiais licitados.
[...]
Portanto, no presente caso, como os 'repasses' ocorreram após a realização da licitação, no
momento da requisição, prestação dos serviços e efetivo recebimento, com o ateste das
notas fiscais, restou caracterizada a prática de falsidade ideológica.
[...]
Diante da narrativa fática exposta nesta Exordial Acusatória, o primeiro denunciado (Cel
ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR) praticou o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM),
em 32 (trinta e duas) oportunidades distintas, sendo 19 (dezenove) vezes em relação às
notas fiscais da empresa LIDER, 1 (uma) vez em relação à empresa LUCENA, 3 (três) vezes
em relação à empresa V & S REALCE e 9 (nove) vezes em relação à empresa J. D. BEZERRA.
As referidas práticas delituosas ocorreram de tal forma que restou caracterizado o concurso
material de crimes de falsidade ideológica por 06 (seis) vezes, sendo que cada uma destas
mediante continuidade delitiva, haja vista que em intervalos inferiores a 30 (trinta) dias, o
primeiro denunciado (Cel ALENCAR) atestou falsamente, primeiramente, 05 (cinco) notas
fiscais; depois mais 04 (quatro) notas fiscais. Em seguida, atestou 03 (três) notas fiscais, na
sequência mais 08 (oito) notas fiscais. Após, outras 10 (dez) notas fiscais e, ainda, mais 02
(duas) notas fiscais.
[...]
Desse modo, o prejuízo ao erário representa o valor total de R$ 263.147,52 (duzentos e
sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), de
responsabilidade do primeiro denunciado (Cel ALENCAR) de forma solidária com os demais
denunciados na seguinte proporção:
1- o valor de R$ 191.352,51 (cento e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e um centavos) pela segunda denunciada (ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA), de
forma solidária com o primeiro denunciado, em face dos prejuízos constatados quanto às
contratações com a empresa LIDER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E
SERVIÇOS (Evento 218 - doc. 48 - fl. 4);
2 - o valor de R$ 13.284,33 (treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três
centavos) pelo terceiro denunciado (ADÃO ALVES LUCENA), de forma solidária com o
primeiro denunciado, em face dos prejuízos constatados quanto às contratações com a
empresa LUCENA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. (Evento 218 - doc. 50 - fl. 14);
3 - O valor de R$ 6.662,52 (seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois
centavos) pelo quarto denunciado (GILMAR VITOR DA SILVA), de forma solidária com o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606
primeiro denunciado, em face dos prejuízos constatados quanto às contratações com a
empresa V&S REALCE E SERVIÇOS LTDA. (Evento 240 - doc. 2 - fls. 23-27);
4 - O valor de R$ 51.848,16 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e
dezesseis centavos) pelo quinto denunciado (JOAQUIM DIAS BEZERRA), de forma solidária
com o primeiro denunciado, em face dos prejuízos constatados quanto às contratações com
a empresa J. D. BEZERRA - ME, (Evento 218 - doc. 50 - fl. 4) [...].
Na mesma oportunidade em que ofereceu a Denúncia, o Parquet requereu o arquivamento parcial
do IPM em relação à suposta prática do crime de "Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores"
pelo Cel R-1 Aer ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR e de possíveis recebimentos de vantagens indevidas
das empresas LLED SOLUÇÕES INSTALAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP, SM VASCONCELOS MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ALLIANZ COMÉRCIO S LTDA ME e S F K MACIEL - EPP (evento 291 do IPM
nº 220-55.2017.7.11.0211).
Tal requerimento de arquivamento parcial foi deferido pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 4 de abril
de 2022 (evento 294 do IPM).
Contudo, o Parquet das Armas requereu o recebimento da denúncia para as demais condutas, em tese,
delitivas perpetradas pelo paciente.
Segundo o MPM, as investigações demonstraram que o então Cel ALENCAR centralizava as contratações,
realizava o contato com as empresas e solicitava os "ajustes" nos serviços e/ou entregas de materiais,
bem como era o responsável pela requisição do material/serviço, e, também, por autorizar o empenho
dos valores (evento 291 do IPM nº 220-55.2017.7.11.0211).
Nesse compasso, tais fatos poderão ser confirmados ou rechaçados durante a instrução probatória, o que
não pode eximir o paciente, neste momento, da persecução penal, em face ao princípio in dubio pro
societate.
Dessa forma, entendo que as circunstâncias levantadas na fase inquisitorial permitem extrair a
presunção de delinquência, suficientemente delineada, a ponto de corporificar elementos de justa causa
capazes de deflagrar a necessária ação penal militar.
Parece-me, nesta via precária de habeas corpus, precipitado o trancamento de ação penal militar por não
vislumbrar qualquer ameaça à garantia da liberdade do Paciente, ou, ainda, patente abuso de poder.
Esta Corte vem afastando as tentativas de trancamento de ações penais militares, quando de plano não
se evidencia a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. Cito como precedente o Habeas Corpus nº
700052-26.2020.7.00.0000
[1], de relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, in
verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA
CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O trancamento de Ação Penal Militar (APM), mediante HC, compreende situação
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e
de prova da materialidade.
2. O HC, pelo seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação
exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de
haver julgamento antecipado da lide e de subtrair o conhecimento da demanda
regularmente instaurada perante o primeiro grau de jurisdição.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de versões para os fatos, em processos nos
quais a prova testemunhal prevalece, implica em feitos dotados de certa complexidade,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606
descabendo trancá-los pela via estreita do HC.
4. No tocante ao processamento de ilícitos penais, o Princípio in dubio pro societate vigora,
assegurando, ao dominus litis, a prerrogativa de atuar em benefício da lei e da ordem.
Nesse vetor, a APM, regularmente instaurada e conduzida, perfaz o Devido Processo Legal
para a elucidação dos fatos imputados ao Paciente, esclarecendo, assim, se a ação configura
ou não crime militar.
5. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime."
E, também, nesse sentido:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 218-C E ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade -fumus boni iuris e periculum in
mora - aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
II. Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de competência da Justiça Militar da
União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77
e 30 ambos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo, pois não se
verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada.
III. O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar é medida excepcional, somente
levada a efeito mediante a impetração de mandamus, diante da inequívoca inocência do
Réu, da atipicidade da conduta ou da existência de uma causa excludente de punibilidade.
Precedente do STF: HC nº 122450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. 28/10/2014.
IV. A jurisprudência do STM, alinhada com a do STF, entende que o Habeas Corpus não
comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada .
V. Compete ao Órgão julgador, no momento processual oportuno, a apreciação de todas as
provas a serem produzidas no curso da referida ação penal, repise-se, sob o crivo do
contraditório e o da ampla defesa, bem como de todas as garantias constitucionais.
VI. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Habeas Corpus nº 7000834-
56.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julg. 3/3/2022).
Somando-se a isso, a Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e,
ainda, o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação
do possível delito e as razões de presunção de delinquência, não havendo que se falar em inépcia por
suposta falta dos requisitos do art. 77 do CPPM.
Há, portanto, na exordial acusatória, descrição fática hábil a dar prosseguimento à ação penal sem
prejuízo do exercício da ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição das condutas praticadas
por ele.
Não se pode olvidar que, na peça ministerial, é desnecessário tecer minúcias, ainda mais se envolver
concurso de agentes, como é o caso em debate, e não precisa esgotar nela todas as questões de fato e
de direito envolvidas, tarefa reservada às alegações finais, conforme magistério de Guilherme Nucci:
"[...] E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da
responsabilidade do réu, o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando se
concretiza (ou não) o pedido de condenação".
[2]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 22/06/2022 19:58:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ec95606
Por derradeiro, endosso o parecer lavrado pela douta PGJM no qual restou consignado que:
"[...] não merece acolhimento a alegação do Paciente de que a decisão de arquivamento do
IPM 287-29.2017.7.11.0111 (instaurado para analisar possíveis irregularidades nas
contratações realizadas entre o COMDABRA e a empresa CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS-
EPP) possa ser utilizada para justificar o trancamento da APM 7000037-07.2022.7.11.0011, a
que se refere o presente HC.
Com efeito, o IPM supracitado tinha por objeto apenas as contratações com a empresa
CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP. Conforme consta da promoção de arquivamento do
aludido IPM, 'o vínculo financeiro do Cel ALENCAR com outras empresas que contrataram
com a Aeronáutica e a continuidade da movimentação da conta bancária da sua genitora
falecida, por ele, são situações abarcadas pelas investigações em curso no IPM nº 220-
55.2017.7.11.0211, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM'. Este último IPM (220-
55.2017.7.11.0211) tinha por objeto investigar irregularidades nas contratações da
Aeronáutica com outras empresas (LIDER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
E SERVIÇOS LTDA-ME, LUCENA CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA., V&S REALCE E SERVIÇOS
LTDA e J. D. BEZERRA - ME), na época em que o Paciente era o Chefe de Gabinete do
COMDABRA, e deu ensejo à APM 7000037-07.2022.7.11.0011, ajuizada com base em
suficientes elementos de prova quanto à prática, em tese, do crime de falsidade ideológica
pelo Paciente.
De mais a mais, o Paciente responde ao processo em liberdade, nada o impedindo de aguardar o
desfecho da persecução penal, inclusive, podendo se socorrer, no curso do processo, de instrumentos
capazes de inibir eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças.
Nesse contexto, e firme na percepção de ser possível o trancamento da ação penal somente em casos
excepcionalíssimos, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se aplica à espécie, difícil
vislumbrar qualquer vício na denúncia que possa ensejar o trancamento da Ação Penal Militar nº
7000037-07.2022.7.11.0011, em curso no juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM.
Ante o exposto, conheço da presente ação constitucional de habeas corpus e denego a ordem por falta
de amparo legal.

[1] Data do julgamento: 27 de outubro de 2020.
[2] NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 162.